Tribunal: STF
Processo: ARE 1521913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Impetrante sediada em Maceió/AL - Exigência de inscrição no Cadastro de Prestadores de Outros Municípios (CPOM) - Obrigação que foi julgada inconstitucional no âmbito do STF (Tema nº 1020), no qual foram discutidos os mesmos dispositivos do presente feito - Informação da própria impetrante de alteração superveniente promovida pela Lei Municipal nº 17.719/2021, que não mais obriga o cadastro no CPOM do prestador de serviço localizado em outro município — Ausência de interesse de agir configurada — Pretensão exclusiva de repetição de valores recolhidos - Entendimento assentado do STF no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, devendo as consequências patrimoniais pretéritas à concessão da segurança serem postuladas por requerimento administrativo ou ação própria, nos termos das Súmula 269 e 271 do STF e inciso III, do artigo 535 do CPC - Inadequação de via eleita — Sentença mantida — Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, caput, § 6º e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    É pacífica a jurisprudência no sentido de que a via do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de ação de cobrança competente, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal. [...]



    Considerando-se, destarte, que a causa de pedir do writ é a declaração do direito da impetrante de não recolher o ISS na prestação de serviços, em decorrência da inconstitucionalidade da Lei 14.042/05 que alterou a Lei 13.701/03, com o devido direito à restituição de todos os valores pagos indevidamente, referente ao período e 06/2017 a 11/2021, atualizados pela Selic, é evidente que o pedido repetitório integra o objeto do mandamus.



    Os efeitos de cunho patrimonial devem ser buscados pelas vias próprias, administrativas ou judiciais. Assim, caso o contribuinte tenha efetuado o recolhimento indevido do tributo em período pretérito, não há que se falar em devolução do mesmo em cumprimento de sentença da ação mandamental, até porque não houve sequer apreciação do mérito. [...]



    Assim, fica nítido que a impetrante é, de fato, carecedora da ação, por ausência de interesse de agir e deve, como anteriormente mencionado, buscar as vias próprias para a restituição de eventuais valores recolhidos aos cofres públicos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente